Tribunal: TJDFT
Processo: 0720835-09.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO.
1. Constatado que a relação estabelecida entre as partes é de consumo, a responsabilidade civil do fornecedor pelos serviços prestados é objetiva (artigo 14 do CDC), sendo necessária, para a configuração do dever de indenizar, a verificação de conduta ilícita, do dano e do nexo de causalidade entre a conduta e o prejuízo verificado.
2. O juiz é o destinatário das provas, a quem cabe a aferição acerca da necessidade ou não da produção da prova, não à parte (arts. 355 e 370 do Código de Processo Civil). Precedentes do STJ e TJDFT.
3. Não há cerceamento de defesa quando a parte deixa de requerer oportunamente a necessária prova técnica para insistir em diligência inútil já indeferida pelo magistrado condutor do feito.
4. Demonstrada a falha na prestação do serviço de implante dentário e evidenciado que a situação desbordou do que se denomina mero dissabor - tratamento inadequado, prolongada exposição a medicamentos, desgaste social (enfeiamento temporário), sofrimento emocional (resultado diverso do esperado e demora na finalização do tratamento) e físico (dores), deve o prestador de serviços reparar o dano moral sofrido, à míngua de prova da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
5. Para a fixação do quantum devido a título de danos morais, deve-se utilizar os critérios gerais, bem como o grau de culpa da parte ofensora e o seu potencial econômico, a repercussão social do ato lesivo e a natureza do direito violado, além dos critérios da compensação (extensão do dano) e da punição (valoração da conduta do agente, caráter pedagógico). Valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) mantido.
6. Recursos conhecidos e não providos.